Tribunal: TJSP
Processo: 1500151-35.2019.8.26.0612
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO ABSOLUTÓRIO COM FUNDAMENTO NA ATIPICIDADE MATERIAL (PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA) – NÃO ACOLHIMENTO - REQUISITOS AUSENTES PARA RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL – ELEVADO VALOR GLOBAL DA 'RES FURTIVA' – QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES AFASTADA POR AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO - PENA REAJUSTADA EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA

Ementa:

FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO ABSOLUTÓRIO COM FUNDAMENTO NA ATIPICIDADE MATERIAL (PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA) – NÃO ACOLHIMENTO - REQUISITOS AUSENTES PARA RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL – ELEVADO VALOR GLOBAL DA 'RES FURTIVA' – QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES AFASTADA POR AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO - PENA REAJUSTADA EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500151-35.2019.8.26.0612, da Comarca de Monte Alto, em que é apelante DANIEL
TRINDADE MENDES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo a fim de reduzir a pena privativa de liberdade para 02
anos e 04 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e
pagamento de 11 dias-multa, com valor unitário mínimo e, afastada a
qualificadora do concurso de agentes, reclassificar a conduta de Daniel Trindade
Mendes como incurso no art. 155, § 4o, inc. II, do Cód. Penal, mantida, no mais, a
r. sentença.V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500151-35.2019.8.26.0612 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500151-35.2019.8.26.0612
Comarca de Monte Alto
Apelante: Daniel Trindade Mendes
Apelado: Ministério Público
Voto no 25.140
FURTO
QUALIFICADO

SENTENÇA
CONDENATÓRIA
PLEITO ABSOLUTÓRIO COM
FUNDAMENTO
NA
ATIPICIDADE
MATERIAL
(PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA)

NÃO
ACOLHIMENTO - REQUISITOS AUSENTES PARA
RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL
ELEVADO VALOR GLOBAL DA 'RES FURTIVA'

QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES
AFASTADA
POR
AUSÊNCIA
DE
LASTRO
PROBATÓRIO
-
PENA
REAJUSTADA
EM
DECORRÊNCIA
DO
RECONHECIMENTO
DA
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA

REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Daniel
Trindade Mendes contra a r. sentença de fls. 222/225, que o
condenou pela prática do crime previsto no art. 155, e 4o, incs. II e
IV do Cód. Penal, impondo-lhe pena privativa de liberdade de 02
anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente
no regime fechado, além do pagamento de 12 dias-multa, com
valor unitário mínimo.
Inconformado, recorre (fls. 240/249) requerendo
absolvição, argumento com atipicidade material da conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500151-35.2019.8.26.0612 -Voto no
3
(princípio da insignificância). Subsidiariamente, pugna pelo
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
Recurso
devidamente
contrarrazoado
(fls.
262/266).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do apelo (fls. 287/291).
É o relatório.
Ao que consta dos autos, “(...) na tarde do dia 19 de
junho de 2019, por volta das 16h30, na Rua São Marcos n. 531, bairro São
Francisco, nesta cidade e Comarca, DANIEL TRINDADE MENDES,
vulgo 'Cabeça' (...) agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios,
com um indivíduo não identificado, subtraiu para si, mediante escalada,
três semijoias sendo um bracelete e dois brincos cravejados com pedras,
além de diversos brincos, pulseiras, anéis e correntes em bijuteria, avaliados
em R$ 600,00 (cf. auto de avaliação - fl. 16), pertencentes a Thairo
Aparecido Pontes” (fl. 96).
Segundo o apurado, “(...) DANIEL e um outro
indivíduo não identificado decidiram praticar furto. Para tanto, DANIEL
escalou o muro da residência da vítima, invadiu o imóvel e subtraiu
diversas semijoias e bijuterias como bracelete, brincos, anéis, pulseiras e
correntes, perfazendo um total de R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500151-35.2019.8.26.0612 -Voto no
4
autos de exibição/apreensão a fls. 09/10. Já o indivíduo não identificado,
permaneceu do lado de fora da residência, vigiando e dando cobertura à
empreitada criminosa.
Ao chegar na residência, a vítima surpreendeu
DANIEL no interior da lavanderia do imóvel e passou a gritar, instante em
que o denunciado se evadiu do local utilizando uma escada para pular o
muro.
A Polícia Militar foi acionada e após a vítima informar
as características do furtador, os policiais saíram em diligências e
conseguiram abordar o denunciado. Em revista pessoal, os policiais
lograram encontrar em um dos bolsos da calça que o imputado vestia os
objetos furtados.
A
vítima
Thairo
reconheceu
pessoalmente
o
denunciado como o autor do furto, além de informar que avistou um
homem com um cachorro na calçada, que saiu andando após o denunciado
pular o muro. (fls. 04)
Ao ser indagado pelos policiais militares acerca da
procedência das bijuterias e semijoias encontradas em seu poder, DANIEL
assumiu autoria do delito, mas recusou-se a informar o nome do outro
indivíduo que o acompanhou na ação criminosa” (fl. 97).
A materialidade está comprovada auto de prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500151-35.2019.8.26.0612 -Voto no
5
em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de
exibição e apreensão (fls. 09/10), auto de entrega (fls. 14/15), laudo
pericial n.o 241.407/2019 (fls. 142/146) e demais elementos
probatórios constante nos autos.
De igual modo, certa a autoria.
A r. sentença assim considerou a prova:
“A vítima Thairo Aparecido Pontes relatou que saiu
de casa e ao retornar, quando abriu o portão, VIU O ACUSADO ALI
DENTRO DE SUA CASA. Fechou o portão para que sua esposa não
entrasse e, quando abriu novamente, o acusado já estava tentando
pular o muro, momento em que pode prestar atenção em suas vestes
e na mochila que estava em suas costas. O acusado saiu correndo e o
depoente acionou a polícia. A polícia então retornou até sua residência com
o acusado dentro da viatura, sendo que os objetos encontrados na mochila
eram de sua esposa. O acusado havia separado algumas malas de viagem,
que estavam abertas no quintal com pertences dentro. Acrescentou que pela
quantidade e tamanho das malas, não havia como o acusado carregar tudo
sozinho.
O policial militar Jurandir Duarte disse que foram
acionados via Copom acerca de um furto. Foram até o local dos fatos, sendo
que os furtadores já teriam se evadido pela mata. Diante das características

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500151-35.2019.8.26.0612 -Voto no
6
físicas e vestimentas, já no Jardim Folador, localizaram um indivíduo com
as características, carregando uma mochila. Ao ser abordado, parte dos
objetos furtados foram encontrados, tendo ele confessado o furto. No
local, a vítima o reconheceu prontamente, bem como os objetos furtados. O
acusado teria admitido a presença de um segundo indivíduo. O
muro da casa é bastante alto, aproximadamente dois metros e meio.
Em seu interrogatório, o acusado confessou a prática
delitiva, dizendo, porém, que se encontrava sozinho no local.
Indagado como conseguiria carregar todas as malas que havia separado,
disse que eram malas pequenas, sendo possível carregar todas elas, além da
mochila com a qual se evadiu” (fl. 223 original sem destaque).
Pois bem.
Como se destaca no apelo não há objeção quanto
à autoria, até porque Daniel foi capturado na posse direta da res
furtiva, sendo prontamente reconhecido pela vítima, bem como
confessou, em juízo, ser o executor do crime patrimonial em análise.
Sob enfoque principal, a defesa reclama aplicação
do “princípio da insignificância”, como causa extralegal de
exclusão da tipicidade material da conduta.
Ab initio, invoco o escólio do E. Des. Francisco
Galvão Bruno, exarado nos julgamentos dos recursos de apelo. n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500151-35.2019.8.26.0612 -Voto no
7
990.09.291678-5, da Comarca de São José do Rio Preto, em 15.4.2010,
e 990.10.079006-4, da Comarca de S. Paulo, em 29.7.2010, verbis, que
coloca em dúvida a possibilidade de se reconhecer tal tese:
“(...)
Não
se
infere
de
nenhum dispositivo do ordenamento pátrio a exclusão
de tipicidade baseada no valor ínfimo (ou qualquer
valor) do objeto furtado. Trata-se de construção
doutrinária e jurisprudencial, com critérios de
aplicação altamente subjetivos. E estabelecer limites
para a aplicação do princípio da insignificância não é
uma tarefa simples, pois exige juízo de valoração sobre
a gravidade do fato, o que pode abrir caminho para
arbitrariedades, insegurança jurídica e até conivência
com a impunidade. Desta maneira, o valor econômico
do bem objeto do crime pode ser levado em
consideração, mas não como único parâmetro para
fixação da pena e muito menos para exclusão da
tipicidade. Afinal, o que aqui se julga não é o valor do
bem, mas a conduta do agente. Certamente não
estamos falando de um crime gravíssimo, mas também
não se pode dizer que a ação delituosa foi insignificante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500151-35.2019.8.26.0612 -Voto no
8
ao ponto de não merecer tanto trabalho e custo do
Estado (...)”.
Concluo,
portanto,
ser
necessário
o
preenchimento de requisitos cumulativos, que são: (i) mínima
ofensividade; (ii) ausência de reprovabilidade da conduta; (iii)
ausência de periculosidade social do agente; e (iv) lesão jurídica
inexpressiva, consoante entendimento do Pretório Excelso:
“A aplicação do princípio da
insignificância de modo a tornar a ação atípica exige a
satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos,
quais sejam, conduta minimamente ofensiva, a
ausência de periculosidade social da ação, reduzido
grau de reprovabilidade do comportamento e lesão
jurídica inexpressiva. Convém distinguir, ainda, a
figura do furto insignificante daquele de pequeno valor.
O primeiro, como é cediço, autoriza o reconhecimento
da atipicidade da conduta, ante a aplicação do princípio
da insignificância” (HC n.o 109.081, Rel. Ricardo
Lewandowski, 2a Turma, j. em 13.09.2011).
O crime, consideradas as circunstâncias acima,
jamais pode ser considerado como insignificante, em especial pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500151-35.2019.8.26.0612 -Voto no
9
valor global da res furtiva (R$ 600,00 cf. auto de avaliação, fl. 16)
Em remate, e invocando recente pronunciamento
do C. Supremo Tribunal Federal, o reconhecimento de atipicidade
material de condutas com fundamento na insignificância exige
redobrada cautela do aplicador da Lei, que não pode ignorar os
efeitos marginas da decisão que nega a existência de ofensividade
da conduta do agente, periculosidade social da ação, grau
irrelevante
de
reprovabilidade
do
comportamento
e
inexpressividade da lesão jurídica provocada de uma ação
formalmente típica.
“O
Plenário
aduziu
ser
necessário ter presentes as consequências jurídicas e
sociais que decorrem do juízo de atipicidade resultante
da aplicação do princípio da insignificância. Negar a
tipicidade significaria afirmar que, do ponto de vista
penal, as condutas seriam lícitas. Além disso, a
alternativa de reparação civil da vítima seria
possibilidade meramente formal e inviável no mundo
prático. Sendo assim, a conduta não seria apenas
penalmente lícita, mas imune a qualquer espécie de
repressão. Isso estaria em descompasso com o conceito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500151-35.2019.8.26.0612 -Voto no
10
social de justiça, visto que as condutas em questão,
embora pudessem ser penalmente irrelevantes, não
seriam aceitáveis socialmente. Ante a inação estatal,
poder-se-ia chegar à lamentável consequência da
justiça privada. Assim, a pretexto de favorecer o
agente, a imunização de sua conduta pelo Estado o
deixaria exposto a uma situação com repercussões
imprevisíveis e mais graves. Desse modo, a aferição da
insignificância como requisito negativo da tipicidade,
mormente em se tratando de crimes contra o
patrimônio, envolveria juízo muito mais abrangente do
que a simples expressão do resultado da conduta.
Importaria investigar o desvalor da ação criminosa em
seu sentido amplo, traduzido pela ausência de
periculosidade social, pela mínima ofensividade e pela
ausência de reprovabilidade, de modo a impedir que, a
pretexto da insignificância do resultado meramente
material, acabasse desvirtuado o objetivo do legislador
quando formulada a tipificação legal. Aliás, as
hipóteses de irrelevância penal não teriam passado
despercebidas pela lei, que conteria dispositivos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500151-35.2019.8.26.0612 -Voto no
11
contemplar a mitigação da pena ou da persecução
penal. Para se conduzir à atipicidade da conduta,
portanto, seria necessário ir além da irrelevância penal
prevista em lei. Seria indispensável averiguar o
significado social da ação, a adequação da conduta, a
fim de que a finalidade da lei fosse alcançada”
(Informativo de jurisprudência do C. Supremo
Tribunal Federal n° 793, de 3 a 7 de agosto de
2015).
A condenação era mesmo a única solução
admissível, e deve ser confirmada.
A qualificadora da escalada é mantida, haja vista
amparada nas declarações da vítima e no laudo pericial, conforme
destacado na r. sentença: “O laudo pericial (p. 142/146) atestou que o
muro transposto pelo acusado possuía 2,8 metros de altura, o qual estava
com marcas arrastadas de solado, demonstrando o momento da fuga do
acusado, quando surpreendido pelo morador. Assim, ficou comprovado o
furto mediante escalada” (fls. 223/224).
Por outro lado, a qualificadora do concurso de
agentes, ainda que sem insurgência recursal, deve ser afastado.
Isso porque, não há prova produzida sob o crivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500151-35.2019.8.26.0612 -Voto no
12
do contraditório e da ampla defesa a contemplar a qualificadora
consignada na exordial e reconhecida na r. sentença.
A vítima Thairo, em juízo, presenciou o réu em
plena ação delitiva1, frise-se, no interior da residência em atuação
solo.
Daniel, em seu interrogatório judicial, confessou
o furto, mas negou a comparsaria, explicando como conseguiu
transportar a res furtiva.
Ainda que o policial militar Jurandir Duarte
indique a confissão informal do acusado sobre participação de
terceira pessoa na empreitada criminosa, tal elemento probatório é
demasiado fraco, em se confrontando com a confissão espontânea
do próprio acusado em juízo, que admitiu protagonismo isolado da
ação delitiva, não servindo, portanto, de arrimo à convalidação da
qualificadora do concurso de agentes.
Passo, então, à dosimetria da pena.
Na primeira fase, apreciadas as circunstâncias do
art. 59 do Cód. Penal, a pena-base foi majorada na fração de 1/6 em
atenção aos maus antecedentes (fls. 102/124), resultando em pena
1 Fl. 223: “(...) relatou que saiu de casa e ao retornar, quando abriu
o portão, viu o acusado ali dentro de sua casa. Fechou o portão para que sua esposa não entrasse e,
quando abriu novamente, o acusado já estava tentando pular o muro, momento em que pode prestar
atenção em suas vestes e na mochila que estava em suas costas”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500151-35.2019.8.26.0612 -Voto no
13
inicial de 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa, com valor
unitário mínimo.
Na segunda fase, de rigor o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, 'd', CP), a uma
porque Daniel confessou sua empreitada criminosa; a duas porque
o critério inviabilizador do benefício indicado na r. sentença
(negativa sobre comparsaria, fl. 224) é aqui afastado, não
subsistindo outra fundamentação contrária ao reconhecimento da
atenuante.
Anoto, nesse aspecto, que o Col. STJ editou a
súmula 5452, e reafirmou esse entendimento no tema 5853, sobre a
valoração da atenuante da confissão, quando tenha sido utilizada
para a formação do convencimento do julgador4, ou mesmo nas
hipóteses de reincidência específica.
Nessa ordem de ideias, de rigor a compensação
integral da reincidência com a confissão espontânea.
2 STJ, súmula 545 Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante
prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.
3 O relator do TEMA 585/STJ proferiu decisão no REsp 1.738.994/PA (DJE 06/08/2018), integrante da controvérsia n. 53,
decidindo: "Outrossim, recentemente, em 11/10/2017, a Terceira Seção, no julgamento do Habeas Corpus n. 365.963/SP, firmou
a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação com a atenuante da
confissão espontânea. Ou seja, a reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da
confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo
mesmo delito.
4AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE NA SEGUNDA
FASE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 545/STJ. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A
DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (...) II - A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica
no sentido de que a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, independe se a confissão
foi integral, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada,
especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação, como ocorreu na espécie (AgRg no HC 540325/SP. Ministro
Relator Leopoldo de Arruda Raposo Quinta Turma Julgado em 17/12/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500151-35.2019.8.26.0612 -Voto no
14
Na fase final, inexistentes causas de aumento ou
diminuição, a pena é tornada definitiva em 02 anos e 04 meses de
reclusão e 11 dias-multa, com valor unitário mínimo.
Quanto
ao
regime
inicial
prisional,
foi
estabelecido o inicial fechado (art. 33, § 2o, 'c', e § 3o, CP), sob o
fundamento de que: “a reincidência do réu, as circunstâncias judiciais
desfavoráveis e o fato de se encontrar em cumprimento de pena à época da
prática delitiva (p. 124), nos termos das disposições do art. 33 do Código
Penal” (fl. 224).
Tamanha adequação da modalidade prisional,
não há insurgência quanto ao regime estabelecido para início do
cumprimento da pena, até porque Daniel, reincidente, retornou a
delinquir durante a expiação de sua pena, condição que torna
imperativa a modalidade inicial fechada como critério de
reprovação da conduta perpetrada.
Ante ao exposto, dou parcial provimento ao
apelo a fim de reduzir a pena privativa de liberdade para 02 anos e
04 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime
fechado, e pagamento de 11 dias-multa, com valor unitário mínimo
e, afastada a qualificadora do concurso de agentes, reclassificar a
conduta de Daniel Trindade Mendes como incurso no art. 155, § 4o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500151-35.2019.8.26.0612 -Voto no
15
inc. II, do Cód. Penal, mantida, no mais, a r. Sentença.
Na origem, oportunamente, será providenciado o
necessário para as adequações em sede de execução das penas.
AMARO THOMÉ
Relator